Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718499-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA MARCIA CORDOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CLELIA MARCIA CORDOVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisões proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade da agravante e homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no importe de R$ 2.702,49 (crédito principal), ID 124415216. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em face da agravante para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a tempestividade do agravo quanto às decisões de ID 96729758 e ID 98865736; 2) ser indevida a sua condenação em honorários de sucumbência; 3) a inexigibilidade do título por ausência de trânsito em julgado; 4) a necessidade de desconstituição da penhora por ter recaído sobre verba salarial. Requer a devolução da quantia bloqueada ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que as decisões agravadas sejam reformadas nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 36107211). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Todavia, conheço em parte do recurso. A decisão de ID 96729758 foi integrada pela decisão de ID 98865736. Ao compulsar os autos originais, depreende-se da certidão de ID 107053137 que o prazo para as partes recorrerem da decisão de ID 98865736 decorreu em 25/10/2021. Daí a flagrante intempestividade do agravo para combater as decisões de ID 96729758 e ID 98865736. Desse modo, conheço do agravo apenas quanto à decisão de ID 124415216, porque comprovada sua tempestividade. Registre-se que o argumento da agravante de que a correção de erro material na decisão de ID 124415216 teria o condão de reabrir prazo processual há muito escoado, para viabilizar recurso quanto às outras duas decisões, não encontra guarida, especialmente porque o Distrito Federal dirigiu o cumprimento de sentença à pessoa certa (ID 108735420, autos originais). A propósito, merece destaque trecho da decisão agravada (ID 124415216): “Frise-se, também, que não obstante o aludido erro material, a decisão que condenou a executada CLELIA MARCIA CORDOVA permanece hígida, já que não foi desconstituída no bojo do Agravo Interno no 0727527-79.2021.8.07.0000, que tão somente afastou a assertiva de ter sido o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais cobrados pelo DISTRITO FEDERAL, consoante se constata do v. acórdão de ID 124145862.” Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O título executivo se mostra certo, líquido e exigível. Ademais, ao que tudo indica, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, haja vista ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos pelo Distrito Federal, nos termos da decisão de ID 96729758 (autos originais). Por outro lado, não há qualquer prejuízo à agravante, haja vista a célere tramitação do recurso, bem como a reversibilidade desta decisão. Se, ao final, subsistir decisão favorável à agravante, resta assegurada a devolução da quantia bloqueada em sua conta. Por fim, muito embora a agravante tenha argumentado que a penhora recaiu sobre verba salarial, não fez prova do que alega. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como o de devolução da quantia bloqueada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator